Tribunal: TJMT
Processo: 1005540-23.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DO LOCADOR E FIADORES. QUOTA PARTE. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO COM RELAÇÃO AO LOCATÁRIO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. EQUÍVOCO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO QUANTO AOS DEMAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005540-23.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SALETE RAUBER - CPF: 395.276.891-04 (RECORRENTE), VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.954.161-91 (ADVOGADO), JAIR APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 615.512.521-04 (RECORRIDO), ANTONIO LEMOS - CPF: 323.704.669-87 (RECORRIDO), HELIO NOSRALLA JUNIOR - CPF: 745.217.488-72 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MORALES MILARE - CPF: 321.194.038-30 (ADVOGADO), ROSANA BRANZAN PINHEIRO - CPF: 016.954.681-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023